Tribunal: STF
Processo: HC 91487
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA
   FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA
   DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
   CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA.
1.      A sentença condenatória está
   fundada em elementos concretos devidamente comprovados nos autos,
   expondo de forma exaustiva todos os elementos de convicção que
   levaram à condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
   nulidade por não observância das regras de fundamentação.
2.      O
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
   não há irregularidade no fato de, na fase judicial, os policiais
   que participaram das diligências serem ouvidos como testemunhas e
   de que a grande quantidade de droga apreendida constitui
   motivação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo
   legal.
3.      Habeas corpus denegado.